Tribunal: STJ
Processo: 0110247-83.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1083663 - SC(2026/0110247-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DOUGLAS MARTINS GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: ANAEL MAHASYAH TESTONI - SC073064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ART. 33,
CAPUT, DA
,
CAPUT E 16, § 1o, IV, DA
LEI N. 11.343/06 ART. 12,
.
IMPETRADO APÓS MAIS DE 3 (TRÊS)
LEI N. 10.826/2003 WRIT
ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A invocação tardia pela impetrante de nulidades do acórdão de
apelação (proferido há mais de 3 anos), a fim de reverter resultado que
lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de
algibeira, que é rechaçada pelo superior tribunal de justiça.
3. Ainda que assim não fosse, ressalta-se que: A jurisprudência do
superior tribunal de justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a
lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no
acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento
(AgRg no HC n.
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta turma,
690.070/PR,
julgado em
DJe de
.
19/10/2021,
25/10/2021)
4. Nessa linha de intelecção, uma vez que,
, o Tribunal de
in casu
origem julgou a apelação objurgada neste
em
e somente
writ
2/12/2022
no dia
foi impetrado o presente
, o seu
24/3/2026
habeas corpus
conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão.
Precedentes do STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA56741488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 142c9208-e445-4b36-af8f-0ba7e775a5fb

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56741488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 142c9208-e445-4b36-af8f-0ba7e775a5fb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1083663 - SC(2026/0110247-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DOUGLAS MARTINS GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: ANAEL MAHASYAH TESTONI - SC073064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ART. 33,
CAPUT, DA
,
CAPUT E 16, § 1o, IV, DA
LEI N. 11.343/06 ART. 12,
.
IMPETRADO APÓS MAIS DE 3 (TRÊS)
LEI N. 10.826/2003 WRIT
ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A invocação tardia pela impetrante de nulidades do acórdão de
apelação (proferido há mais de 3 anos), a fim de reverter resultado que
lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de
algibeira, que é rechaçada pelo superior tribunal de justiça.
3. Ainda que assim não fosse, ressalta-se que: A jurisprudência do
superior tribunal de justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a
lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no
acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento
(AgRg no HC n.
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta turma,
690.070/PR,
julgado em
DJe de
.
19/10/2021,
25/10/2021)
4. Nessa linha de intelecção, uma vez que,
, o Tribunal de
in casu
origem julgou a apelação objurgada neste
em
e somente
writ
2/12/2022
no dia
foi impetrado o presente
, o seu
24/3/2026
habeas corpus
conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão.
Precedentes do STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56452597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:38
Código de Controle do Documento: 8c8435b2-630a-4a77-937a-013979bbf389

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de DOUGLAS MARTINS
GOMES, contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ
habeas corpus
fls.
).
1004/1008
Afirma a defesa que não se verifica no caso nulidade de algibeira, destacando
que a tese de nulidade por violação de domicílio foi suscitada e enfrentada pelas
instâncias ordinárias.
Sustenta o cabimento excepcional do
após o trânsito em
habeas corpus
julgado, em razão de flagrante ilegalidade demonstrada por prova pré-constituída,
sobretudo em casos de nulidade absoluta, como na hipótese.
Por fim, afirma que se verifica a contaminação das provas pela teoria dos
frutos da árvore envenenada, impondo-se a absolvição por ausência de suporte probatório
lícito remanescente.
Requer seja reconsiderada a decisão ou que seja o feito submetido a
julgamento pela 5a Turma do STJ.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, que
se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A propósito, confira-se, no que ora interessa, o teor da decisão recorrida (e-
STJ fls.
):
1004/1008
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram
o entendimento de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal (HC
Rel.
535.063/SP,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em
.
10/6/2020)
Assim, como forma de racionalizar o emprego do
e prestigiar o sistema
writ
recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.
Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem-se admitido o
exame da insurgência, para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de
ofício, desde que tenha havido prévia manifestação das instâncias ordinárias
e correta instrução.
Na hipótese dos autos, conforme relatado, a defesa sustenta, em síntese,
nulidade das provas, pois decorrentes de invasão de domicílio, com a
consequente absolvição do paciente. Contudo, verifico, de plano, que o
Documento eletrônico VDA56452597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:38
Código de Controle do Documento: 8c8435b2-630a-4a77-937a-013979bbf389

acórdão impugnado foi proferido há mais de 3 anos, em
tendo a
2/12/2022,
defesa se insurgido contra a alegada nulidade apenas na presente
oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira.
Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não
tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada
pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada
como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na
RvCr n.
Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador
5.565/RS,
Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/11/2022,
.
29/11/2022)
No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. HIPÓTESE DO
I, DO CPP NÃO
ART. 621,
CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE MALFERIMENTO À LEI OU
DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VÍCIO
PROCESSUAL NÃO ARGUIDO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE.
MERO INCONFORMISMO.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir
os fundamentos da decisão atacada.
2. A alegação de nulidade, quando não suscitada no momento
oportuno pela via adequada, atrai a preclusão, configurando a
chamada "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela
jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg na RvCr n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
6.633/DF,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IRREGULARIDADE
NO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
APELAÇÃO
JULGADA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
INVIABILIDADE
DO
CONHECIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, não há se falar em constrangimento ilegal a ser sanado
em sede de habeas corpus, pois o recorrente já foi condenado pelo
Tribunal do Júri à pena de 14 anos de reclusão pela prática do delito
de homicídio tendo, inclusive, ocorrido o trânsito em julgado da
condenação. Insurge-se a defesa contra um acórdão de recurso em
sentido estrito, quando já houve, inclusive, julgamento de apelação e
trânsito em julgado. Assim, absolutamente inviável o conhecimento
da impetração.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
787.053/SP,
Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
20/4/2023)

Documento eletrônico VDA56452597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:38
Código de Controle do Documento: 8c8435b2-630a-4a77-937a-013979bbf389

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO
CONFIRMADA
EM
APELAÇÃO.
NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO DA
MATÉRIA. FLAGRANTE APONTADO COMO ILEGAL OCORRIDO
HÁ MAIS DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO QUE TRANSITOU EM
JULGADO HÁ MAIS 9 ANOS. NULIDADE NÃO APONTADA NO
MOMENTO OPORTUNO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, somente mais de 12 anos após a suposta
ocorrência da apontada nulidade e mais de 9 anos após o trânsito em
julgado da condenação, foi impetrado o mandamus, o qual não pode
ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria, que sequer foi
suscitada durante o curso do processo ou em recurso de apelação,
tendo sido questionada somente em sede de revisão criminal
interposta 11 anos após o ato apontado como nulo. Assim,
inadmissível a desconstituição de ato ocorrido há mais de 12 anos,
sem que a defesa tenha manifestado sua irresignação no momento
oportuno.
2. Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se
orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas,
bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão
atacado, também devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
732.335/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
17/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI. ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA. ELEMENTOS DE AUTORIA
NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. TESE VENTILADA MAIS DE
QUATRO ANOS APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEGUNDO
GRAU.
PRONÚNCIA
LASTREADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
HEARSAY TESTIMONY. ALEGAÇÃO NÃO DEDUZIDA NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EFEITO DEVOLUTIVO DA VIA
DE IMPUGNAÇÃO LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS
RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO DA
CONTROVÉRSIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA
CORTE EXAMINAR A MATÉRIA PER SALTUM, AINDA QUE SE
TRATASSE, EVENTUALMENTE, DE QUESTÃO DE ORDEM
PÚBLICA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO.
PROVIDÊNCIA QUE NÃO PODE SERVIR PARA ULTRAPASSAR A
INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, transcorreu grande lapso temporal - mais de 4
(quatro) anos - entre a data em que foi proferido o acórdão de
segundo grau e o protocolo da presente impetração. Portanto, está
evidenciada a alegação de nulidade de algibeira, prática rechaçada
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56452597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:38
Código de Controle do Documento: 8c8435b2-630a-4a77-937a-013979bbf389

2. O conhecimento do recurso em sentido estrito é limitado ao que fora
deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo,
nos habeas corpus impetrados nesta Corte, não se pode apreciar
pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes,
sob pena de indevida supressão de instância.
3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no
sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é
imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que
possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
530.904/PR,
DJe
" (STJ, AgRg no HC
Rel.
24/09/2019,
10/10/2019)
666.908/SP,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
.
17/8/2021,
20/ 8/2021)
4. Nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o
art. 654,
habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais ao
identificaram ilegalidade flagrante. Tal providência não se presta
como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o
mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou
os requisitos de admissibilidade.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
774.881/SC,
Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022)

Pelo exposto,
o
.
indefiro liminarmente mandamus
Com efeito, o
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede
a ordem de ofício.
Ademais, como é de conhecimento, A jurisprudência dos Tribunais
Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de
algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em
momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese
acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé
(AgRg no HC n.
relatora Ministra LAURITA
processual e da cooperação
746.715/SE,
VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
22/5/2023,
26/5/2023)
Na hipótese, conforme foi dito anteriormente, o recorrente impugna acórdão
de segundo grau que fora prolatado há mais de 3 (três) anos, proferido em
-
2/12/2022
data a partir da qual se tornou possível à parte se insurgir contra o que foi decidido, a fim
de reverter resultado que lhe é desfavorável - evidenciando verdadeira "nulidade de
algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
conforme destacado acima.
Documento eletrônico VDA56452597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:38
Código de Controle do Documento: 8c8435b2-630a-4a77-937a-013979bbf389

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA. ELEMENTOS DE AUTORIA NÃO
RATIFICADOS EM JUÍZO. TESE VENTILADA MAIS DE QUATRO ANOS
APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEGUNDO GRAU. PRONÚNCIA
LASTREADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
HEARSAY
TESTIMONY.
ALEGAÇÃO NÃO DEDUZIDA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
EFEITO DEVOLUTIVO DA VIA DE IMPUGNAÇÃO LIMITADO PELA
PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS
CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR A MATÉRIA PER
SALTUM, AINDA QUE SE TRATASSE, EVENTUALMENTE, DE QUESTÃO
DE ORDEM PÚBLICA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX
OFFICIO.
PROVIDÊNCIA
QUE
NÃO
PODE
SERVIR
PARA
ULTRAPASSAR A INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Na hipótese, transcorreu grande lapso temporal - mais de 4 (quatro) anos
- entre a data em que foi proferido o acórdão de segundo grau e o protocolo
da presente impetração. Portanto, está evidenciada a alegação de nulidade
de algibeira, prática rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes.
[...] 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n.
relatora
774.881/SC,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
)
2/12/2022.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE
QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. NÃO
ENFRENTAMENTO DAS TESES DA DEFESA SUSCITADAS NA PRIMEIRA
APELAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO
APELO SOB O MESMO FUNDAMENTO. VEDAÇÃO QUE NÃO ADMITE
EXCEÇÕES. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO
DE DEPOIMENTO CONTIDO EM CONDENAÇÃO POSTERIORMENTE
ANULADA PELA CORTE LOCAL. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. UTILIZAÇÃO DE
ALGEMAS
PELO
RÉU
EM
PLENÁRIO.
EXCEPCIONALIDADE
DEMONSTRADA. PEQUENO EFETIVO DE POLICIAIS PARA GARANTIR
A
SEGURANÇA
DOS
PRESENTES
NO
JULGAMENTO.
PERICULOSIDADE
DO
ACUSADO.
ALEGADA
INIDÔNEA
CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 288 DO CPP.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, DE
OFÍCIO, PELA CORTE LOCAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA
ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56452597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:38
Código de Controle do Documento: 8c8435b2-630a-4a77-937a-013979bbf389

[...] 2. A invocação tardia pelo impetrante de nulidade do primeiro acórdão
apelatório (proferido há mais de 5 anos), a fim de reverter resultado que lhe
é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira,
Ademais, diante do
que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.
provimento do recurso ministerial para anular o primeiro júri, por óbvio, o
mérito do recurso defensivo interposto contra aquela condenação perdeu o
seu objeto, sendo acertadamente julgado prejudicado pela Corte local o
primeiro apelo da defesa.
[...] 10. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
558.860/SP,
Turma, julgado em
DJe de
9/11/2021,
12/11/2021)
Noutras palavras, inobstante os argumentos defensivos, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda
quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como
qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sob pena de preclusão temporal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA.
PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 9 ANOS.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O decurso do tempo, mais de 9 anos, impede a análise da matéria em
habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a
Precedentes.
jurisprudência pacífica desta Corte.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
711.283/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
) HABEAS CORPUS.
8/2/2022,
15/2/2022.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA. DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO. NULIDADE. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL. WRIT. INSTRUÇÃO.
DEFICIÊNCIA. SENTENÇA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior e também do
STF, o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado
demanda o reconhecimento de que fulminada pela preclusão o direito
(termo cujo uso guardo pessoal ressalva).
postulado
[...] 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
447.420/SP,
Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
25/9/2018,
11/10/2018.

Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada
qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão, de ofício, da presente ordem de habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA56452597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:38
Código de Controle do Documento: 8c8435b2-630a-4a77-937a-013979bbf389

Ao ensejo, confira-se o recente precedente do STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE TRÊS ANOS DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
PRECEDENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
PLEITO
DE
REFAZIMENTO
DA
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A
READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. REGIME INICIAL FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal local julgou a apelação objurgada no writ em 22 de janeiro
de 2019 e somente no dia 17 de setembro de 2022 foi impetrado o habeas
corpus, o que impede o seu conhecimento em decorrência da preclusão da
matéria.
2. Em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as
nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em
momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no
julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal.
Precedentes.
3. Não se viabiliza o acolhimento da alegação de falta de provas para a
condenação (absolvição da conduta delitiva), na via estreita do habeas
corpus, ante a necessária incursão probatória.
4. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no

o
ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado
art. 68, c/c
art. 59,
aumentar a pena fundamentadamente e apenas quando identificar dados
concretos que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
No caso, não se vislumbra constrangimento ilegal passível da concessão da
ordem, de ofício, na primeira fase da individualização, que foi majorada
considerando a natureza da substância entorpecente e os maus antecedentes,
restando justificada a sua exasperação.
5. A questão suscitada nesta impetração relativa à implementação do período
depurador de cinco anos para fins de afastamento da reincidência não foi
objeto de prévio debate pelo Tribunal a quo, o que impede o exame da
matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Constatado pelas instâncias ordinárias a existência de circunstâncias
judiciais negativas e de reincidência, além da nocividade dos entorpecentes
apreendidos, não subsiste ilegalidade na manutenção do regime inicial
fechado, consoante preceituam o
§§ 2o e 3o, do Código Penal, e o art.
art. 33,
42 da
.
Lei n. 11.343/2006
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
772.372/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
9/3/2023.
Documento eletrônico VDA56452597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:38
Código de Controle do Documento: 8c8435b2-630a-4a77-937a-013979bbf389

Assim, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56452597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:38
Código de Controle do Documento: 8c8435b2-630a-4a77-937a-013979bbf389

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.083.663 / SC
Número Registro: 2026/0110247-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00087202200477
50220994720228240038
50239434620238240022
50323018320228240038
50359762020238240038 87202200477 50239952820228240038
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANAEL MAHASYAH TESTONI
ADVOGADO
: ANAEL MAHASYAH TESTONI - SC073064
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DOUGLAS MARTINS GOMES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS MARTINS GOMES (PRESO)
ADVOGADO : ANAEL MAHASYAH TESTONI - SC073064
Documento eletrônico VDA56706938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:02
Código de Controle do Documento: 87070062-15bd-45fa-af23-373ec2910e8d

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:02
Código de Controle do Documento: 87070062-15bd-45fa-af23-373ec2910e8d